Tribunal: TJDFT
Processo: 0704767-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE. ORGANIZADORA. RECONHECIMENTO. PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. PEREMPTÓRIO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A organizadora de concurso público não dispõe de legitimidade para responder em Mandado de Segurança contra atos administrativos restritivos de direito praticados em Concurso Público, porquanto o sujeito destes é a autoridade administrativa contratadora.
2. O prazo para a entrega de documentos relativos à prova da hipossuficiência, em Concurso Público, é peremptório, em virtude do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.
3. Denegada a Segurança, sem resolução do mérito, em relação ao Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento. Denega a Segurança, com resolução de mérito, em relação ao Secretário de Estado. Agravo Interno prejudicado.